Tribunal: TCU
Processo: 016.674/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6616/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.674/2023-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camilla Alvews de Castro (XXX.183.327-XX); Diego Alves de Castro (XXX.246.587-XX); Diogo Alves de Castro (XXX.246.467-XX); Elisangela do Nascimento Quintan Damascena (XXX.999.447-XX); Jocenita Souza Castro (XXX.424.185-XX); Luciana Soares Costa (XXX.884.557-XX); Mikaele Alves de Castro (XXX.183.507-XX); Myrna Maria de Lima Santos (XXX.326.957-XX); Raquel Soares Costa (XXX.283.307-XX); Sueli Verly Lopes Domingues (XXX.624.187-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.